Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716347-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISSE QUELE CARVALHO DE CASTRO AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo GEISSE QUELE CARVALHO DE CASTRO, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do interdito proibitório ajuizado em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0703079-80.2024.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido liminar. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 192195689 dos autos de origem): “Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se. Publique-se. Ciência ao Ministério Público.” Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais (ID 58324387), a agravante narra que “é moradora da Colônia Agrícola, Chácara 05 Kanegae, casa 3 A fazenda Sucupira, Riacho Fundo I/DF a mais de 8 anos, é legitima possuidora do imóvel, no qual adquiriu a propriedade e construiu com sala, um quarto, banheiro e cozinha, o local habitado é de extrema vulnerabilidade social sem qualquer assistência”. Afirma que no dia 29/02/2024 recebeu visita de um fiscal do DF Legal, informando que haveria derrubada das casas por se tratar de parcelamento irregular, porém, afirma que nunca foi lavrado auto de intimação demolitória. Alega que “ficaram preocupados, pois não existe outra moradia para abrigar seus filhos e esposo e todo o recurso foi gasto na casa, pois não houve a possiblidade de oposição do recurso administrativo e caso se promova a derrubada da casa simples, tidas como recentes, sem, contudo, se comprovar tais alegações ou mesmo oportunizar a moradora defender daquilo que representa sua única moradia, capaz de conceder a segurança de um lar à família que ali habitam”. Defende que adquiriu o imóvel de boa-fé e que a ausência do contraditório e ampla defesa por meio de notificação demolitória desqualifica o ato administrativo, implicando violação a seus direitos. Assevera a necessidade de suspensão do ato demolitório como medida de respeito à dignidade humana e com o fim de não causar maiores prejuízos à sua família. Cita julgado do C. STF que destaca a necessidade de prévio aviso no tocante às medidas administrativas que resultarem em remoções. Ao final, requer “o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada deferindo a liminar da tutela antecipada na sua integralidade com a SUSPENSÃO TOTAL DO ATO DEMOLITÓRIO, até avaliação do processo principal, como medida de extrema cautela”. É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Neste juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, tenho que, em tese, não há elementos aptos que permitam, de plano, antever a probabilidade do direito de provimento do recurso. Explico. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, que é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. O artigo 162 do Código de Edificações do Distrito Federal estabelece que “em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. Desse modo, não há, prima facie, necessidade de notificação prévia ou de deflagração de processo administrativo para realizar a demolição. No caso, não há sequer menção quanto a autorização administrativa para a realização de construção no local. Ademais, a Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia, pode e deve promover a demolição de obras construídas irregularmente, sem que, para isso, seja necessária a autorização judicial prévia e não havendo abuso de poder, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de observância das formalidades legais. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, urbano ou rural, o prévio licenciamento administrativo e comina a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito (...) os apelantes-autores edificaram sem licenciamento edilício prévio, em área pública, com violação de disposições expressas do Código de Obras e Edificações e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, logo, cabível a ordem de demolição das edificações irregulares determinada pela Administração”. (Acórdão 1621155, 07035145920218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022). Portanto, constata-se que, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica ilegalidade no ato administrativo que, em verdade, apenas promove o poder de polícia, inerente a atividade administrativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 03 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator